Tribunal: STF
Processo: ARE 1388007
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Estado do Tocantins interpõe agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário, manejado com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional para impugnar acórdão da 5ª Turma da 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, assim ementado:



    “APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE PRAZO PARA CONTESTAR. NÃO OCORRÊNCIA. REDE PÚBLICA DE ENSINO. ALUNOS DA ZONA RURAL. TRANSPORTE ESCOLAR. RESPONSABILDADE CONSTITUCIONAL DOS ENTES PÚBLICOS. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. CONTROLE JUDICIAL SOBRE AS POLÍTICAS PÚBLICAS. TEORIA DA RESERVA DO POSSÍVEL. ASTREINTES. VALORAÇÃO NÃO EXCESSIVA. SOLIDARIEDADE DOS ENTES E GESTORES PÚBLICOS. IMPESSOALIDADE. RECURSOS CONHECIDOS, SENDO O INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE PONTE ALTA DO BOM JESUS PARCIALMENTE PROVIDO; JÁ O DO ESTADO DO TOCANTINS NÃO PROVIDO. 



    1. Insuficiência dos repasses de verbas do Estado ao Município, aliada à demonstração da ausência de disponibilização de transporte escolar, caracteriza obrigação solidária dos Entes Federados (Estado e Município) ao fornecimento adequado de transporte público escolar para os estudantes necessitados residentes em seu território. 



    2. Na efetivação do direito à educação, a interferência do Poder Judiciário nas políticas públicas não configura ofensa aos princípios da separação dos poderes e da reserva do possível quando comprovada a omissão do Poder Executivo, pois o Poder Judiciário é guardião da Constituição, a qual dispõe expressamente ser a educação direito de todos e dever do Estado. 



    3. Relativamente à responsabilização dos gestores públicos, pessoalmente, pelo pagamento das multas (astreintes), esta Corte decidiu, por unanimidade, que a responsabilidade somente poderá atingir os Entes Federados, sem possibilidade de se extender 0013385-27.2019.8.27.0000 140087 .V9 aos Gestores Públicos, pois estes não fazem parte da relação processual. 



    4. Quanto ao valor das astreintes, a multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada 60 (sessenta) dias, revela-se proporcional ao direito vindicado e à importância e efetivação dele. 



    5. Recursos conhecidos, sendo o interposto pelo Município de Ponte Alta do Bom Jesus parcialmente provido; já o do Estado do Tocantins não provido”.



    No recurso extraordinário, argumenta-se que o acórdão recorrido teria contrariado os artigos 2º e 37, caput, da Constituição Federal.



    Alega-se, em resumo, que o repasse de verbas de responsabilidade do Estado recorrente está sendo efetuado de forma regular. 



    Sustenta-se, também, que as medidas impostas, de caráter de gestão administrativa, envolvem políticas públicas de competência precípua do Poder Executivo, não cabendo ao Poder Judiciário interferir no mérito administrativo.



    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do ilustrado Subprocurador-Geral da República Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, opinou pelo não provimento do apelo extremo em parecer que porta a seguinte ementa:



    “Direito administrativo. Agravo. Decisão que não admitiu RE. Pleito que busca afastar condenação solidária do Estado a fornecer transporte escolar rural no Município de Ponte Alta do Bom Jesus/TO. 1. Ausente prequestionamento da matéria constitucional veiculada no RE. 2. Necessário prévio exame da legislação infraconstitucional (violação reflexa). 3. Pela inadmissão do recurso extraordinário”.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar, haja visa que o acórdão recorrido encontra amparo na orientação jurisprudencial firmada nesta Suprema Corte, no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes, uma vez que não se trata de ingerência ilegítima de um Poder na esfera de outro. Sobre o tema, destaco os seguintes precedentes:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. CONSTRUÇÃO DE NOVAS ESCOLAS. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. GARANTIA DO DIREITO À EDUCAÇÃO. PRECEDENTES 



    1. As duas Turmas do Supremo Tribunal Federal possuem entendimento no sentido de que é possível ao Judiciário, em situações excepcionais, determinar ao Poder Executivo a implementação de políticas públicas para garantir direitos constitucionalmente assegurados, a exemplo do direito ao acesso à educação, sem que isso implique ofensa ao princípio da separação dos Poderes. Precedentes. 



    2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18 da Lei nº 7.347/1985). 



    3. Agravo interno a que se nega provimento”. (ARE nº 1.230.668/AM - AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 6/7/2020).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEIO AMBIENTE. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. 



    1. O Supremo Tribunal Federal já assentou ser possível ao Judiciário, em situações excepcionais, determinar ao Poder Executivo a implementação de políticas públicas para garantir direitos constitucionalmente assegurados, sem que isso implique ofensa ao princípio da separação dos Poderes. Precedentes. 



    2. O acórdão do Tribunal de origem está devidamente fundamentado, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (AI nº 692.541/SP - AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 21/9/2015).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. REFORMA DE ESCOLA EM ESTADO PRECÁRIO DE CONSERVAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 07.8.2013. 



    1. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de Poderes. Entender de modo diverso demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 



    2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 



    3. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE nº 886.710/SE-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 19/11/15).



    Ademais, para chegar à conclusão pretendida pela parte recorrente, seria necessário o reexame do conjunto fático probatório dos autos, providência vedada em sede de recurso extraordinário, atraindo a incidência da súmula 279 desta Corte. Nesse sentido, são os acórdãos abaixo:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REGULARIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DE ESCOLA ESTADUAL. AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS - AVCB. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE nº 1.320.266/SP - AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 2/7/2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. REALIZAÇÃO DE OBRAS EM INSTITUIÇÃO DE ENSINO. POLÍTICAS PÚBLICAS. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. DESPROVIMENTO. 



    1. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes, inserto no artigo 2º da Constituição Federal. 



    2. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, quanto à necessidade de se promover melhorias na instituição de ensino, seria necessário o reexame do conjunto fático probatório dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985)” (ARE nº 1.251.593/PB-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 16/09/2021).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente